Tribunal: STF
Processo: RE 111163
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
PRAZO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: TEMPESTIVIDADE.
SE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EXTINGUIR-SE-IA EM UMA SEGUNDA-FEIRA, MAS EM TAL DIA NÃO HOUVE
EXPEDIENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, O PRAZO FICOU
PRORROGADO AUTOMATICAMENTE PARA A TERCA-FEIRA, DIA EM QUE HOUVE
EXPEDIENTE NORMAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 310-STF, O QUE, POR ISSO
MESMO, PERMITIU FICASSE ULTRAPASSADO O OBICE REGIMENTAL PREVISTO  NO
ART. 325, VII, DO RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85.